Tribunal: STF
Processo: HC 120791
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DA DROGA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. Não é cabível habeas corpus contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    2. Este Supremo Tribunal assentou ser idônea a custódia cautelar quando das circunstâncias concretas do delito, notadamente do modus operandi e da quantidade de droga apreendida, conclui-se pela periculosidade do acusado. Precedentes.



    3. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a complexidade da causa justifica a razoável demora para o encerramento da ação penal



    4. Com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao excesso de prazo da prisão. Precedentes.



    5. Habeas corpus denegado.